Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. VALOR LÍQUIDO APRESENTADO PELO CREDOR. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a liquidação dos valores devidos não seria necessária, por se tratar de mero cálculo aritmético. A parte agravante sustenta que a sentença determinou a necessidade de liquidação por procedimento comum e que a ausência desse procedimento viola o contraditório e a ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a saber se há necessidade de liquidação prévia da sentença para definição do valor exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença dispensa a fase de liquidação quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de produção de novas provas.
4. A agravante deixou de impugnar os cálculos apresentados pela parte exequente no momento oportuno, configurando-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil. 5. A preclusão impede a rediscussão da necessidade de liquidação em sede de exceção de pré-executividade, sendo vedada a alegação tardia de nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A preclusão impede a rediscussão da necessidade de liquidação de sentença quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético e a parte executada não impugnou os cálculos no momento oportuno.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 278. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1810871, 0743283-60.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJ 21/02/2024.